Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701630-15.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ELIAS VIEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por JOSE ELIAS VIEIRA LIMA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0759497-49.2021.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para seja determinado ao Distrito Federal a realização de procedimento denominado ESOFAGOPLASTIA / GASTROPLASTIA, nos termos da prescrição médica, ID 31108511, pág. 3/26, em qualquer hospital da rede/ pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Aduz que o laudo médico, ID 108330746, indica de forma expressa e fundamentada, a urgência do caso concreto, bem como, a existência de risco de vida em caso de não realização do procedimento de forma imediata. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 73/2021 da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 31108511, pág. 24/27, informa que o pedido de cirurgia foi inserido no sistema no dia 10/06/2021, sob o no 371783024. Cirurgia foi autorizada via SIREG para 25/08/2021, mas não foi realizada. No mesmo ofício são apresentadas as informações sobre as solicitações de cirurgias eletivas, no dia 09/11/2021: “No momento, há 84 solicitações pendentes de cirurgias eletivas do grupo CE - CIRURGIA TORÁCICA aguardando autorização/ agendamento no Distrito Federal. Dentre essas, temos: 02 solicitações com classificação de risco Vermelho - prioridade zero; 29 solicitações com classificação Amarelo - prioridade 1; 25 solicitações com classificação de risco Verde - prioridade 2 e 28 solicitações com classificação de risco Azul - prioridade 3. agravante se encontra em lista de espera, a ser realizada no Hospital Regional de Taguatinga.” Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. O laudo médico que encaminha o agravante para a cirurgia, acrescenta uma observação, ID 31108511, pág. 15. “Encaminho a Cirurgia do Aparelho Digestivo. À Unidade de Cirúrgia Torácica SEM PREVISÃO DE ABORDAGEM, VISTO A DEMANDA DE PACIENTES ONCOLÓGICOS E DE VIA AÉREA”. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. A Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito